Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-11.2022.8.11.0023
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000760-11.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA PINHO DO CARMO MORAES - CPF: 001.012.871-94 (RECORRENTE), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RODAS CORREIA & CIA LTDA - CNPJ: 36.705.311/0001-01 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO VEICULAR. PRELIMINAR DE IMPARCALIDADE DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica nos autos qualquer incidente capaz de consubstanciar a alegação de imparcialidade do juízo
a quo
.

2. Não há elemento nos autos que justifique a realização de perícia técnica, em especial por já terem sido realizados os reparos no veículo de forma particular, o que enseja a desconstituição da sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos juizados.

3. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, CPC).

4. A parte recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a não realização de reparos mecânicos decorrentes do acidente de trânsito noticiado, o que era de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5. Não havendo ato ilícito a ser imputado às partes recorridas, não há que se falar em danos morais.

6. A aplicação da teoria da causa madura com a rejeição da pretensão inicial não viola a regra da proibição da
reformatio in pejus
.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por necessidade de perícia técnica.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita a preliminar de imparcialidade do juízo
a quo
. No mérito, pugna pela reforma da sentença e julgamento imediato em virtude da ampla documentação presente nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000760-11.2022.8.11.0023

Polo Ativo

LUCIANA PINHO DO CARMO MORAES

Polo Passivo

HDI SEGUROS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da imparcialidade do juízo
a quo
.

Inicialmente, o pedido foi julgado improcedente (id. 208652217) sob o fundamento de que não houve tentativa de resolução administrativa pela parte recorrente e possibilidade de atuação temerária.

Formalizado o pedido de providências n. 097/2022/TDP/OAB/MT, sobreveio aos autos nova sentença (id. 208652224) anulando a anterior em razão do erro constatado. Em novo julgamento, foi acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia suscitada em contestação pela 1ª recorrida e extinto o feito sem resolução de mérito.

Nesta sede, a parte recorrente alega que a decisão é nula em razão da imparcialidade do juízo
a quo
, pois a nova sentença teria sido prolatada como forma de represália ao acolher, extemporaneamente, a preliminar suscitada.

No entanto, não se verifica incidente capaz de consubstanciar a alegação de imparcialidade, porque o que consta nos autos é o reconhecimento da nulidade da primeira sentença e devido julgamento da causa.

Inclusive, a preliminar de incompetência dos juizados especiais foi devidamente suscitada pela 1ª recorrida e examinada pelo magistrado.

A discussão acerca do acerto na decisão ingressa no mérito recursal. Portanto, inexistindo elemento concreto indicativo de imparcialidade do juízo
a quo
,
rejeito
a preliminar invocada pela parte recorrente.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência [ou não] de falha na prestação de serviços pela seguradora ao negar a realização dos reparos mecânicos no veículo da parte recorrente.

Eis os trechos pertinentes da sentença recorrida:

Trata-se de reclamação proposta por LUCIANA PINHO DO CARMO MORAES em desfavor de HDI SEGUROS S.A. e LUANA FUNILARIA E PINTURA-RODAS CORREIA & CIA LTDA, ambos devidamente qualificados.

A parte autora afirma ter sofrido acidente em 18.9.2021, o qual gerou o sinistro de n. 010583152902601 perante a parte ré seguradora HDI SEGUROS S.A., e que o reparo do veículo foi feito pela empresa ré LUANA FUNILARIA E PINTURA-RODAS CORREIA & CIA LTDA.

Aduz que o reparo foi realizado sem a inclusão da parte mecânica danificada em decorrência do acidente, o qual constava em orçamento de outra empresa autorizada.

Todavia, narra que o reparo mecânico foi negado pela seguradora ré sob argumento de que todos os reparos já tinham sido realizados, razão pela qual realizou com recursos próprios.

A parte autora afirma que não há necessidade de dilação probatória por meio de perícia porque existem 2 orçamentos de empresas credenciadas perante a parte ré HDI.

Das notas fiscais dos serviços que a parte autora afirma ter realizado com recursos próprios datadas de 1º.2.2022, 4.2.2022 e 7.2.2022, observa-se que duas das seis peças indicadas (amortecedor dianteiro esquerdo e direito) constam nos sinistros de Num. 85189279 - Pág. 1.

E embora constem os orçamentos de 23.9.2021 (Num. 81421312 - Pág. 1), aparentemente vencido pelo orçamento da empresa ré LUANA, e o orçamento complementar de 25.1.2022 (Num. 81421320 - Pág. 1), não há como concluir sem a análise técnica que o dano reparado no mês de fevereiro/2022 é decorrente do sinistro ocorrido dia 18.9.2021 ou de desgaste natural do veículo.

Daí por que imperiosa a realização de exame pericial, é de se declarar a incompetência do Juizado Especial em razão da matéria, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC c.c. o Enunciado 54 do FONAJE:

“A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, declaro a nulidade da sentença anterior e acolho a preliminar para também declarar a incompetência deste Juízo para processar e julgar o processo na dicção do art. 51, inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 54 do FONAJE, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso IV, do aludido Estatuto Processual Civil.

Em que pese o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais pelo juízo de piso, verifico que a demanda está devidamente instruída para o julgamento e, ainda, seria impossível a realização de perícia técnica pelo fato de já terem sido providenciados os reparos de forma particular pelo consumidor.

Dessa forma, considerando o desacerto no acolhimento da preliminar suscitada, necessária a desconstituição da sentença e aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, em razão das condições de imediato julgamento.

Pois bem.

Narra a parte recorrente que sofreu acidente em 18/9/2021, o que teria ocasionado danos externos e internos no veículo.

Inicialmente, realizou orçamento perante a empresa ASCIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (R$ 9.651,78), porém, rejeitado pela seguradora. Em sequência, colheu novo orçamento com a 2ª parte recorrida (RODAS CORREIA & CIA LTDA), no valor de R$ 3.219,91 (três mil duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos), que foi aceito pela 1ª parte recorrida.

Contudo, realizados os reparos pela 2ª parte recorrida, a parte recorrente veio a perceber a persistência dos danos mecânicos e, em contato com a autorizada, houve o protocolo de orçamento complementar, contudo, recusado pela HDI SEGUROS S.A sob o fundamento de que todos os reparos já teriam sido realizados.

Para consubstanciar a alegação de que persistiam danos nos componentes mecânicos do veículo, a parte recorrente trouxe 3º orçamento realizado pela empresa TIAGO AUTO CENTER em 25/1/2022.

De início, cumpre ressaltar que inexiste Laudo Técnico nos autos acerca da monta dos danos causados no veículo em virtude do acidente ocorrido em 18/9/2021, existindo tão somente o sinistro parcial em que consta a autorização para realização de reparos, inclusive com a inclusão de componentes mecânicos, como radiador e amortecedores (id. 208653176).

Sem a presença do laudo realizado pela seguradora após o registro da ocorrência, documento de fácil obtenção pela parte recorrente, não há como pressupor que os reparos realizados foram parciais. A juntada de orçamentos, nesse ponto, não apresenta grande relevância probatória, pois incapazes de indicar a relação entre os reparos e o acidente.

Ressalto que a existência de laudo é comprovada pela própria parte recorrente ao anexar o sinistro (id. 208653176):

Assim, tenho que a parte recorrente não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, inexistindo nos autos ato ilícito que possa ser atribuído às partes recorridas.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REVELIA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE – ART. 345, INCISO IV, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC.

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

2. A documentação juntada aos autos não comprova a ocorrência da colisão entre o carro do requerente e da requerida, evidenciando a carência probatória e evidenciando o acerto do Juízo de Origem.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 1005702-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , INC. I , DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002363-46.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS.
DIFAMAÇÃO
. ATO ILÍCITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. ÁUDIOS DE TERCEIROS QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO REQUERENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo parte a autora apresentado provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

2. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1000457-10.2020.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, isso não isenta a parte autora de provar, ao menos minimamente, o alegado, sobretudo aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se às situações em que as provas apresentam impossibilidade ou excessivo desequilíbrio para o consumidor, devendo, ainda, ostentar verossimilhança; caso contrário, resultaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Pontua-se, por fim, que a aplicação da teoria da causa madura com a rejeição da pretensão inicial não viola regra da proibição da
reformatio in pejus
.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.027, § 2º, DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. [...] 4. Como o presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015 e a recorrente pugna pelo seu provimento para que seja ordenada a suspensão do ato coator com o restabelecimento da pensão, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.027, § 2º, da citada codificação. 5.
Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma em prejuízo contra o recorrente.
Isso porque se reconhece que o julgamento de mérito que a Corte superior faz, em tal oportunidade, é o mesmo que faria se mandasse o processo de volta ao órgão julgador a quo, onde receberia julgado de mérito com posterior remessa a este Tribunal Superior. Além disso se entende que, ao se insurgir contra a sentença terminativa, o recorrente tem ciência do risco de seu apelo ter seu mérito julgado desfavoravelmente, de modo que a piora substancial que se impuser ao recorrente é inerente ao sistema. Tendo ele conhecimento das regras, não há infração ao devido processo legal. Precedentes: AgRg no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/3/2011; REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/10/2008, e AgRg no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 22/10/2007, p. 297. [...](STJ, RMS 59.709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/06/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e, por estar a causa madura,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024